Tribunal: TJPA
Processo: 0056121-42.2015.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0056121-42.2015.8.14.0039

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUB DO MUN DE PARAGOMINAS

APELADO: MUNICIPIO DE PARAGOMINAS, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXISTÊNCIA DE SINDICATO ESPECÍFICO NA MESMA BASE TERRITORIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Paragominas - SINSEP, visando à reforma da sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa e extinguiu o processo sem resolução de mérito. A ação originária buscava o reconhecimento do direito ao terço de férias sobre 45 dias para os professores municipais, conforme previsto no art. 26 da Lei Municipal nº 342/2002.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de um sindicato específico da categoria, com registro sindical, afasta a legitimidade ativa do sindicato genérico para representar os mesmos servidores públicos em ação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 8º, II, da Constituição Federal veda a criação de mais de uma organização sindical representativa da mesma categoria profissional na mesma base territorial.

4. A constituição de um sindicato específico pelos próprios profissionais da educação do Município de Paragominas, conforme prova documental, e o respectivo registro sindical, afastam a legitimidade do sindicato genérico (SINSEP) para representá-los.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. "Tese de julgamento: A existência de sindicato específico com registro sindical na mesma base territorial afasta a legitimidade ativa do sindicato genérico para representar a categoria profissional em ações judiciais."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao apelo nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0056121-42.2015.8.14.0039

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS - SINSEP

ADVOGADO: MÁRCIO ARRAIS (OAB/PA 12.325)

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

ADVOGADA: TYCIA BICALHO DOS SANTOS CABELINO (OAB/PA 14.972)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

O Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Paragominas - SINSEP interpôs recurso de apelação em face de sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa e extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Aduziu que seus substituídos são professores municipais que prestam serviços ao Município de Paragominas, em nome dos quais ajuizou a presente ação pretendendo ver reconhecido o direito de receberem o terço de férias sobre 45 (quarenta e cinco) dias, conforme previsto no art. 26 da Lei Municipal nº 342/2002.

Sustentou estar regularmente constituído de tal maneira que não podia a sentença acolher a alegação de ilegitimidade ativa pela existência de outro sindicato, notadamente pela ausência de prova do respectivo registro sindical.

Conclusivamente, requereu o conhecimento e provimento deste recurso, para reformar a sentença determinando o prosseguimento da ação e apreciação dos pedidos inicialmente formulados.

O Município de Paragominas apresentou contrarrazões alegando ser vedada a existência de duas entidades sindicais na mesma base territorial, razão pela qual a entidade específica afasta a representação do sindicato genérico. Finalizou pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

De acordo com o art. 2º, do respectivo Estatuto Social (ID 4171283 – Pág. 26), o apelante representa os servidores públicos do Município de Paragominas, possuindo registro no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais – CNES como revela a certidão juntada nestes autos (ID 4171283 – Pág. 25).

O Município de Paragominas, quando contestou o pedido, informou a existência de outra entidade sindical, que de acordo com as provas carreadas pelo ente público, era fruto da transformação da antiga Associação dos Profissionais da Educação da Rede Municipal de Ensino de Paragominas – APEMP, no atual Sindicato dos Profissionais do Magistério de Paragominas – SINPEMP, em razão do desmembramento da base territorial do Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública do Pará – SINTEPP.

Chamo atenção para alguns trechos da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da APEMP:

“O Sr. Presidente declarou aberta a Reunião da Assembleia Geral extraordinária da APEMP. Na ocasião, estiveram em frente a Câmara Municipal, com carro som, alguns professores e diretores do Sindicato dos Servidores Públicos de Paragominas – SINSEP, tentando tumultuar a reunião, se manifestando contrários a transformação da APEMP em Sindicato, tendo a frente o professor Raydson Vieira da Cunha - Presidente do SINSEP, que junto com os demais foram convidados pelo Presidente da APEMP para participarem da reunião, mesmo porque os mesmos são profissionais da Educação, bem com os demais que não são, mais que poderiam participar como ouvintes, sem o direito a voz e nem voto por não pertencerem a categoria. O pedido, foi atendido, onde participaram da reunião não se pronunciaram e se recusaram a assinar a lista de presença. 2° - Decidir sobre a transformação da Associação dos Profissionais da Educação da Rede Municipal de Ensino de Paragominas - APEMP em Sindicato dos Profissionais da Educação da Rede Pública Municipal de Ensino de Paragominas – SINPEMP, tendo como base territorial o município de Paragominas – Pará.(...) Posto em discussão o item 2º da pauta da Ordem do Dia que trata da transformação da Associação dos Profissionais da Educação da Rede Municipal de Ensino de Paragominas - APEMP em Sindicato dos Profissionais da Educação da Rede- Pública Municipal de Ensino de Paragominas – SINPEMP, tendo como base territorial o município de Paragominas - Pará. Foi aberta a palavra aos presentes, onde os mesmos se manifestaram favoráveis a transformação da Associação em Sindicato, pois o Sindicato tem mais legitimidade para buscar- a garantia dos direitos da categoria. Em seguida foi posto em votação sendo aprovado por unanimidade dos presentes.”
(ID 4171285 – Pág. 19).

Nota-se, segundo o referido documento, que a própria categoria dos profissionais da educação optou por constituir um sindicato específico para melhor representá-los. Além disso, também e possível visualizar que essa nova agremiação obteve registro sindical.

O art. 8º, II da CR/88 estabelece:

“Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

(...)

II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município.”

A norma constitucional é clara ao vedar a criação de mais de uma organização sindical representativa da categoria na mesma base territorial.

Dessa forma, a existência de entidade sindical específica afasta a representação do sindicato genérico como bem reconhecido pela sentença.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recuso de apelação interposto.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/09/2024